Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY ALVES GONÇALVES em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, foi homologado acordo entre as partes, tendo sido proferida sentença que extinguiu o feito (ID 221361273, autos originários). O recorrente manifestou-se acerca de eventual perda de objeto do recurso (ID 69009755). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. No caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto realizado acordo entre as partes na origem e extinto o feito por sentença. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006